Tribunal: TJDFT
Processo: 0002034-56.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002034-56.2017.8.07.0009 RECORRENTE: CLAUDILENE DE SENA GUIMARÃES RECORRIDOS: ALLIANZ SEGUROS S/A, CHARLES DRAKE GUIMARÃES GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONEXAS. RESOLUÇÃO ATRAVÉS DE SENTENÇA ÚNICA. CAUSA DE PEDIR E OBJETOS ENLÇADOS. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. GÊNESE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E CAMINHONETE. RESULTADO. ÓBITO DO CONDUTOR E DO PASSAGEIRO DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. PREMISSA. CULPA (CC, ARTS. 186 e 927). IMPUTAÇÃO DA CULPABILIADE AO CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO. PROVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. AUTORIA. NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA (CPC, art. 373, I). COMPENSAÇÕES. DESCABIMENTO. APELAÇÕES DAS AUTORAS. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensões indenizatórias lastreadas na responsabilidade civil aquiliana e na culpa subjetiva, à parte autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (NCPC, art. 373, I e II). 2. Emergindo as pretensões indenizatórias de acidente de trânsito envolvendo caminhão e caminhonete e do qual adviera o óbito de seus cônjuges, almejando as autoras compensação pecuniária, a título de danos morais e pensionamento em razão da perda dos maridos, mediante a imputação de culpa ao condutor do outro automotor inserido no evento danoso, não subsistindo presunção de culpabilidade militante em desfavor de qualquer dos condutores, resta-lhes afetado o ônus de evidenciar a culpa pelo sinistro como gênese do direito que invocaram, derivando da ausência de realização desse encargo a rejeição dos pedidos. 3. Emergindo dos elementos de prova que, conquanto incontroversa a ocorrência do acidente automobilístico que ensejara o óbito do condutor e do ocupante do caminhão, a parte autora não conseguira lastrear a imputação de responsabilidade que endereçara ao condutor do outro veículo inserido no evento, deixando de vincular etiologicamente o havido a qualquer conduta antijurídica dele derivada, resta obstado o aperfeiçoamento do nexo causal jungindo sua pessoa ao resultado danoso havido, obstando a germinação dos pressupostos indispensáveis ao afloramento da responsabilidade civil aquiliana. 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (I) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (II) a culpa do agente, (III) o resultado danoso originário do ato (IV) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado por não ter sido evidenciado ilícito atribuível à parte ré, rompendo o nexo enlaçando o indigitado como seu protagonista ao resultado danoso, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição dos pedidos formulados na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do NCPC. 5. Desprovido o recursos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, § 1o e incisos, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 373, inciso II, do CPC, defendendo que logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, os recorridos não se desincumbiram de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da insurgente; c) 945 do CPC, asseverando que se as provas por ela colacionadas foram consideradas insuficientes para comprovar a culpa do réu, ao menos caberia o reconhecimento da culpa concorrente da vítima para fixar a indenização. Em sede de contrarrazões, ALLIANZ SEGUROS S.A. formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID. 29103699 - Pág. 10). Por sua vez, o recorrido CHARLES DRAKE GUIMARÃES GONÇALVES pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, inciso II, e 945, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] após detido exame da matéria controvertida, elucidara específica e detalhadamente todas as questões reprisadas e reputadas relevantes para elucidação da matéria controversa, restando devidamente assentado no voto condutor que, competindo às embargantes evidenciar o que aduziram de forma a legitimar a imputação de responsabilidade exclusiva ao embargado pela produção do evento danoso, não se desincumbiram do ônus que lhes estava afeto, deixando de demonstrar que, efetivamente, a colisão derivara da conduta culposa do embargado. Demais disso, deve ser salientado que a argumentação tecida pelas embargantes não se reveste de qualquer lastro jurídico apto a ensejar a qualificação de contradição com a norma ou a jurisprudência dessa Casa de Justiça ou das cortes superiores, notadamente porque expressamente delineada a ausência de prova da responsabilidade exclusiva do embargado pelo ocorrido” (ID. 26557929 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida ALLIANZ SEGUROS S.A. sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID. 29103699 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016